Tribunal: TJES
Processo: 5018213-30.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018213-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: LEIDIMAR COSMO MONHOL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018213-30.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: LEIDIMAR COSMO MONHOL

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-s, originariamente, de AÇÃO de OBRIGAÇÃO de FAZER com PEDIDO DE DANOS MATERIAIS e MORAIS e TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por
LEIDIMAR COSMO MONHOL
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em resumo, que, desde 27/07/2017 é locatária do imóvel residencial descrito na inicial. Aduz que, com a posse do imóvel, solicitou a transferência da energia para o seu nome e vem pagando regularmente as contas de energia elétrica a partir da ocupação do imóvel, todavia a ré vem cobrando da autora os valores de contas de energia elétrica anteriores a sua imissão na posse do imóvel, inclusive, com notificação e ameaças de suspensão do fornecimento de energia. Sustenta que a cobrança das contas de energia anteriormente a ocupação do imóvel é abusiva e ilegal e, mesmo procurando incansavelmente a requerida para esclarecer os fatos e encerrar as cobranças indevidas, conforme protocolos anexos, não logrou êxito. Requer, assim, seja a demandada condenada a extinguir a cobrança de dívida de energia elétrica em relação a autora, no que diz respeito ao período anterior a locação, bem como se determine que a ré abstenha de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica e/ou negativar o nome da autora. Pugna, ainda, a reparação por danos morais.

Em contestação (ID 8450465), a requerida afirma que indeferiu o pedido de isenção de débitos formulado administrativamente pela autora, ocasião em que a EDP comunicou a requerente através de mensagem SMS, gerando reaviso de débito. Aduz a exigibilidade do débito, a inexistência do dever de indenizar e requer a improcedência total dos pedidos.

A sentença (ID 8450489) dispôs nos seguintes termos:

Em virtude do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e
CONDENO
o Réu,

a) – a realizar a abertura de contrato vinculado ao nome e CPF da parte Autora, com isenção de débitos pretéritos a 27/07/2017, no prazo de dez dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor do débito imputado;

b) - a emitir fatura de consumo para a unidade consumidora, objeto do contrato de locação juntado aos autos, celebrado pela parte autora, mês a mês com o respectivo consumo, no prazo de trinta dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada fatura, em desacordo.

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos de restituição dos valores gastos com serviços advocatícios e indenização por danos morais.

CONFIRMO
a Tutela de Urgência, deferida pelo Juízo, pelos seus próprios fundamentos.

Oficie-se, o cartório,
ao SPC/SERASA
, a fim de que promova a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, no que se relaciona a débitos pretéritos a data de 27/07/2017.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8450492) alegando a exigibilidade dos débitos e inexistência de falha na prestação de serviços. Sustentou que, desde o momento da solicitação realizada pela autora para alteração da titularidade, ela possuía conhecimento sobre os débitos pendentes de pagamento e, uma vez indeferida a prova documental apresentada, procedeu com a transferência de faturas em aberto para a responsabilidade da recorrida. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ao ID 8450503, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8450497 e 8450499.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico acertada a decisão quanto a impossibilidade de suspensão quanto aos débitos pretéritos.

Ademais, conforme há muito já sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, as dívidas decorrentes do inadimplemento das cobranças de energia elétrica possuem a natureza de obrigação pessoal, que se vincula ao sujeito que manifesta sua vontade em receber os serviços prestados, e não propter rem. Neste sentido, cita-se, a título de ilustração, o excerto do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
.3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em percentual de 10% sobre o valor da causa que é de R$ 10.077,69 , foi arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não se afigurando exorbitante.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1.258.866/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012 (destaquei).

Fato é que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, independentemente da aprovação (ou não) dos documentos apresentados para a isenção dos débitos anteriores, não é a qualidade de titular do domínio que faz nascer a obrigação, mas a efetiva utilização pelo consumidor do serviço de utilidade pública singular (“uti singuli”), mediante contrato de natureza de direito privado.

O caráter pessoal da obrigação desautoriza a responsabilização da autora/recorrida por débito contraído pelo titular anterior. Reforço, ainda, que nas próprias razões recursais, a recorrente confessa que o débito questionado pela autora/recorrida é referente a período anterior ao pedido de alteração da titularidade. Confira-se (ID 8450492):

“(...) Cumpre salientar, entretanto, que a RECORRIDA apresentou na época um rol de documentos que, após análise, restou indeferido pela falta das assinaturas necessárias no contrato de locação. 10.

Por esse motivo, a RECORRENTE indeferiu, em 28/08/2017, o pedido de isenção de débitos formulado administrativamente, tendo comunicado a RECORRIDA por meio de mensagem de texto (SMS). 11.

Dessa forma, como a religação da unidade consumidora já havia sido realizada, e diante do indeferimento do pedido de isenção, a EDP procedeu com a transferência de faturas em aberto para a responsabilidade da RECORRIDA
(...)” -
grifo nosso.

Além disso, como bem observado pela sentenciante (ID 8450489):

“(...) A parte Autora, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, teoria da carga dinâmica, trouxe aos autos fato constitutivo de seu direito. Posto que demonstrou a este juízo, através do documento sob o ID n.º 10615582, datado em 17/08/2017 e 28/10/2021, que tentou solucionar a abertura de contrato junto a parte Ré, sem que houvesse a imputação de débitos em data pretérita a materialização de contrato de locação, celebrado em 27/07/2017, conforme documento sob o ID n.º 10615588 - Pág. 4.

Por outro lado, a parte Ré, a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, posto que alega que a imputação de débitos pretéritos, de antigo consumidor, ao contrato de locação celebrado pela parte Autora (em 27/07/2017), é conduta legal (contestação sob o ID n.º 14810248 - Pág. 4), sem demonstra a este Juízo, os motivos pelos quais, a parte Autora deveria assumir uma dívida anterior ao ingresso no imóvel, considerando que a dívida de energia elétrica não é propter rem, mas sim pessoal (contrato). Razão pela qual falha na prestação dos serviços que, por ora, observo, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)”.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência de débitos anteriores a 27/07/2017, atribuídos à autora, podendo a recorrente realizar a cobrança dos valores daquele que a parte efetivamente utilizou o serviço.

Diante do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”Não vislumbro, entretanto, haver razão para julgar procedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº.9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)